Tribunal: TCU
Processo: 004.924/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1776/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.924/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Renato Pessanha Junior (XXX.278.887-XX); Elias Junior da Silva Rodrigues (XXX.869.377-XX); Joao Pedro Pereira da Silva (XXX.750.887-XX); Lucas Cerqueira Franco (XXX.567.957-XX); Marcos Paulo de Souza Villela da Costa (XXX.498.797-XX); Marcos Vinicius Nunes Leite (XXX.798.037-XX); Matheus Sampaio Almeida (XXX.116.397-XX); Patrick Marcello Tomaz da Silva Flores (XXX.947.467-XX); Thalisson Roberto Martins da Silva (XXX.317.715-XX); Victor Emanuel de Souza Santos (XXX.574.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.